Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-86.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800607-86.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: ELAILTON GLISON MESQUITA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. VERBAS CONSECTÁRIAS. DECISÃO EMBASADA EM PRECEDENTE VINCULANTE.

I – Na data da prolação da sentença (19/10/2015), o Código de Processo Civil vigente era o de 1973, o qual previa, em seu art. 236, a intimação das partes com a publicação dos atos no órgão oficial, de modo que não há falar em intimação pessoal, ante a inexistência de determinação legal sobre tal prerrogativa.

II - Não há se falar em particularidades afetas à execução fazendária, tampouco em excesso de execução. Isto porque o crédito exequendo em questão guarda natureza não tributária e segue a orientação encartada no julgamento do STJ no REsp nº 1.356.120-RS, que foi admitido como representativo de controvérsia, tratando especificamente da correção monetária e juros de mora nas condenações da fazenda pública;

III - Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANESIA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, proferida nos autos da
Ação Ordinária
(proc. n. 0002535-08.2014.8.14.0110), tendo como ora agravado
ELAILTON GLISON MESQUITA DA SILVA
, que julgou improcedente a impugnação à execução de sentença, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA tendo como exequente ELAILTON GLISON MESQUITA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.

Como o vínculo é administrativo, e não trabalhista, o prazo de prescrição da pretensão formulada em face da Fazenda Pública é quinquenal (Decreto-Lei n.º 22.910/1932), não se aplicando o art. 11 da CLT.

No que diz respeito ao argumento da prescrição, tenho que esta já foi analisada quando da prolação da sentença, sendo vedada, por óbvio, a discussão a respeito de tudo que haja sido alcançado pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Quanto à alegação de Inépcia da Inicial, esta não merece prosperar, tendo em vista que a inicial veio acompanhada da planilha de cálculo na qual contém todos os requisitos previstos no artigo 534 do CPC/2015.

Em relação aos juros e à correção, observar-se-á o que foi decidido pelo STJ no REsp n.º 1.356.120-RS: a) os juros moratórios, regidos pela art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (juros aplicados à caderneta de poupança), incidem desde a citação; b) a correção monetária, calculada com base no IPCA, incide desde o evento lesivo, vale dizer, do pagamento devido e não realizado.

Desta forma, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a impugnação. Condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução. (NCPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I).

O Município é isento de custas (art. 40, I, da Lei n.º 8.328/15). (...)”

Irresignado, o Município de Goianésia do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 39497-9), aduz nulidade processual, em razão da ausência de intimação pessoal do embargante quando da prolação da sentença de 1º grau, o que cerceou o direito de recorrer do Município, gerando nulidade absoluta, matéria está de ordem pública, insanável e não preclusiva.

Afirma que o processo de execução contra a Fazenda Pública goza de algumas peculiaridades, na medida em que o patrimônio acometido pela ação executiva não pertence a uma única pessoa, mas sim a toda coletividade, é público, e por isso a Fazenda Pública não pode dispor livremente deste patrimônio, em atenção ao chamado princípio da inalienabilidade e impenhorabilidade dos bens públicos.

Invoca os princípios da supremacia do interesse público ao interesse privado, da Impessoalidade (que rege a Administração Pública), bem como o princípio da Igualdade, na medida em que deve-se respeitar a igualdade entre os credores do Município, não podendo um ser preterido em razão de outro forçosamente.

Cita o art. 100 da Constituição Federal, que estabelece a forma de pagamento dos débitos devidos pela Fazenda Pública.

Aponta excesso de execução, no momento em que o agravado apresenta cálculo em valores superiores ao realmente devido, utilizando como índice de correção monetária o INPC, quando o correto, no seu entendimento, seria a utilização do IPCA-E, de acordo com o decidido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947.

Sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, aduzindo a verossimilhança nas alegações e a possibilidade de dano.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão guerreada.

Juntou documentos.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão de ID nº 397465, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 785488.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja alterada a decisão atacada (ID 801419).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão proferida pelo Juízo a quo que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a continuidade do processo executivo interposto pelo agravado.

O Município de Goianésia alega nulidade processual absoluta por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública quando da prolação da sentença no feito executivo, o que cerceou o direito de defesa do agravante.

Sem razão o agravante. Vejamos.

Consultando o sistema de acompanhamento processual deste Tribunal – Libra, observa-se que a sentença de 1º grau foi proferida em 19/10/2015, quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973, o qual previa, em seu art. 236, a intimação das partes com a publicação dos atos no órgão oficial, de modo que não há falar em intimação pessoal, ante a inexistência de determinação legal sobre tal prerrogativa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA. CERTIDÃO QUE NÃO ESPECIFICA A DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECADÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 269, IV, DO CPC. 1. A teor do art. 495 do CPC/1973, "o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão." Assim, o prazo decadencial passa a fluir do dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial de mérito.
2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a prerrogativa da intimação pessoal, exceção à regra da intimação pelo Diário de Justiça, só é conferida a Procuradores Federais, Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, não se aplicando a Procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por falta de previsão legal.
3. O art. 258, caput, do RISTJ, dispõe que a parte que se considerar agravada poderá requerer, no prazo de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que o colegiado se pronuncie sobre a decisão monocrática, confirmando-a ou reformando-a, o que não ocorreu na espécie. 4. No caso em exame, o julgado a que se busca rescindir, decisão monocrática proferida pelo em. Ministro Paulo Gallotti, nos autos do Agravo de Instrumento n. 747.706/GO, foi publicada no dia em 7/4/2006 (sexta-feira), conforme certidão de fl. 1.236 (e-STJ). O prazo em dobro para interposição do agravo regimental teve início no dia 10 de abril de 2006 e findou em 19 de abril de 2006, data do trânsito em julgado do decisum rescindendo. Ajuizada ação rescisória no dia 23/5/2008, mostra-se evidente a exorbitância do prazo de 2 anos para o seu manejo, operando-se, por conseguinte, a decadência. 5. Ação rescisória julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do código de Processo Civil/1973.

(STJ - AR: 3983 GO 2008/0114504-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/09/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2018)

Vale ressaltar que o presente caso não trata de matéria tributária, a qual enseja a aplicação da LEF sobre a intimação pessoal da Fazenda Pública.

Com relação as peculiaridades do processo executivo em face da Fazenda Pública e a necessidade de observância da forma de pagamento dos débitos devidos pelo Ente Público, conforme estabelecido pelo art. 100 da CF, esta também não merece prosperar.

Isso porque, o crédito aqui tratado não possui natureza tributária e o julgamento
a quo
obedeceu orientação trazido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.356.120-RS, admitido como representativo de controvérsia, tratando especificamente da correção monetária e juros de mora nas condenações da fazenda pública.

Quanto ao alegado excesso de execução em razão dos índices de correção monetária utilizados, tal alegação também não merece guarida.

O recorrente se insurge quanto à aplicação do INPC no cálculo da correção monetária e a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que entende elevado, sustentando ser necessária a aplicação do IPCA e dos juros da caderneta de poupança.

Todavia, conforme se vê na decisão agravada (ID 394981 – pag. 1), não há qualquer menção à aplicação de INPC, mas sim do IPCA, o que está de acordo com o petitório do ora agravante.

O mesmo se aplica aos juros de mora, pois a decisão combatida fixa-os conforme os índices da caderneta de poupança, nos termos almejados pelo recorrente.

Quanto ao RExt nº 870.947/SE (Tema 810), nele foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, observa o IPCA-E a partir de 30/06/2009; tendo como
dies a quo
a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora foram mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando a aplicação, de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09) e, após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Dessa forma, constata-se que a decisão combatida não se afasta da determinação insculpida nesse precedente, de forma que o inconformismo do agravante não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Goianésia
, mantendo a decisão de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020